Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMANDA NO TEMA 882/STJ. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRIO FEDERAL. COBRANÇA DEVIDA. QUESTIONAMENTO QUANTO AO CRITÉRIO DE COBRANÇA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Revoga-se o benefício quando o recorrente opta por recolher o preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Precedentes deste Tribunal.

2. A obrigação de pagar a taxa condominial não decorre somente da filiação à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos a partir do momento em que se exerce a posse do imóvel.

3. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema no 882) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal. Nesses casos, é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação. Precedentes deste Tribunal.

4. A ação de cobrança de despesas condominiais não se mostra como a via adequada para se insurgir contra o critério de cobrança estabelecido pela associação, devendo a matéria ser debatida em assembleia de moradores, sendo esta passível de controle judicial em caso de eventual nulidade.

5. Negou-se provimento ao apelo.